Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vistos etc. Diante da ilustrada manifestação alinhada pela douta Procuradoria de Justiça1, que, em suma, pugnara pelo conhecimento e desprovimento dos embargos declaratórios opostos pela agravante – Gestão Contábil Serviços Contábeis Ltda. - ME, e, outrossim, considerando que o processo já se encontra incluído em pauta de julgamento – 25a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 13/07 até 20/07/2022), prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 08 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 36935862